Tribunal: TJMT
Processo: 1000604-66.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000604-66.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IZABELINO ARGUELHO - CPF: 562.464.631-34 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE SOUZA LIMA - CPF: 011.052.231-16 (ADVOGADO), SOL VIDA ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 18.210.918/0001-20 (APELADO), THIAGO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 014.758.541-45 (ADVOGADO), SKY SOLAR SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 33.426.806/0001-03 (APELADO), CLAUDIO ROGERIO TEODORO DE OLIVEIRA - CPF: 003.533.989-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA FOTOVOLTAICO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MULTA CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta contra empresas fornecedoras e instaladoras de sistema de energia solar fotovoltaica. O contrato, no valor de R$ 88.545,00, previa a entrega e instalação de sistema funcional. Alegou-se que, embora os equipamentos tenham sido fisicamente instalados, o sistema não entrou em funcionamento por suposta inadequação da infraestrutura elétrica do local. O autor pleiteia a responsabilização das rés pelo descumprimento contratual, aplicação de multa contratual, devolução dos valores pagos por faturas de energia elétrica, indenização por danos morais e inversão
dos
ônus
da
sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento contratual por parte das rés ao entregar sistema fotovoltaico que não entrou em funcionamento; (
ii
) apurar a responsabilidade das rés pela verificação da compatibilidade técnica da infraestrutura elétrica antes da instalação; (
iii
) examinar o cumprimento do dever de informação
pré
-contratual por parte das fornecedoras; (
iv
) determinar a extensão da responsabilidade solidária entre as rés; (v) analisar a incidência da multa contratual e a restituição de valores pagos por faturas de energia elétrica; (vi) verificar a configuração do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de perícia técnica não exonera as rés do ônus de comprovar, nos termos da inversão do ônus da prova, que o sistema deixou de funcionar exclusivamente por culpa do consumidor.

A cláusula contratual que exclui a responsabilidade pela adequação da infraestrutura elétrica não afasta o dever de informação prévia, clara e destacada sobre a necessidade e consequências dessa adequação.

As rés, como fornecedoras especializadas, têm o dever de realizar avaliação técnica prévia do local e informar ao consumidor sobre a necessidade de adequações e seus
custos estimados,
sob pena
de responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço.

A falha no dever de informação compromete a finalidade essencial do contrato, frustrando legítimas expectativas do consumidor e caracterizando vício no serviço, nos termos do CDC.

A entrega de sistema inoperante, ainda que tecnicamente instalado, configura inadimplemento contratual, ensejando a aplicação da multa contratual prevista.

O ressarcimento dos valores pagos a título de energia elétrica é devido na forma simples, por se tratar de danos materiais decorrentes do inadimplemento, e não de cobrança indevida.

A frustração da legítima expectativa contratual aliada ao comprometimento das finanças do consumidor configura dano moral indenizável, ultrapassando os limites do mero aborrecimento.

Em relação à empresa fornecedora dos equipamentos (SKY SOLAR), aplica-se a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A falha no dever de
informação qualificado
por parte de empresa fornecedora especializada gera responsabilidade objetiva pelo descumprimento contratual em contratos de fornecimento e instalação de sistema fotovoltaico.

A entrega de sistema tecnicamente instalado, mas inoperante por inadequação da infraestrutura não informada previamente ao consumidor, configura inadimplemento contratual.

Em relações de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

A frustração de expectativa legítima em razão de inadimplemento contratual pode configurar dano moral indenizável, quando acarretar abalo psíquico relevante e prejuízo econômico continuad
o.

R E L A T Ó R I O

A
P

1000604-66.2022.8.11.0041

IZABELINO ARGUELHO X SOL VIDA ENERGIA SOLAR LTDA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por IZABELINO ARGUELHO com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais proposta em desfavor de SOL VIDA - SOLUÇÃO EM ENERGIA SOLAR e SKY SOLAR SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA., julgou improcedentes os pedidos formulados e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao interpretar o alcance das obrigações contratuais e a responsabilidade das partes envolvidas.

Argumenta que a premissa central da decisão, de que a Sol Vida cumpriu suas obrigações ao instalar os equipamentos, desconsidera a finalidade essencial do contrato, qual seja, a entrega de um sistema fotovoltaico funcional e capaz de gerar energia. Defende que a instalação, por si só, é apenas uma etapa, e não o objetivo final do negócio jurídico.

Aduz que a alegação de que a responsabilidade pela adequação da infraestrutura elétrica recai exclusivamente sobre o consumidor é inaceitável, especialmente em um contexto de relação consumerista, uma vez que, ao oferecer o serviço, as requeridas assumiram a responsabilidade de entregar um sistema funcional, e não apenas instalar equipamentos.

Sustenta, ainda, que a interpretação do contrato deve ser pautada pela boa-fé objetiva e que, como especialista no ramo, a empresa ré tinha o dever de garantir que o sistema fosse compatível com as condições do local da instalação, realizando as verificações e adaptações necessárias, bem como o dever de informar e orientar o consumidor sobre as necessidades técnicas para o funcionamento do sistema, inclusive sobre a infraestrutura elétrica.

Quanto à ausência de perícia técnica, motivada pela hipossuficiência financeira, argumenta que tal circunstância não pode ser interpretada como um fator desfavorável ao autor, mas, pelo contrário, reforça a necessidade de se valorizar as demais provas presentes nos autos. Afirma que as provas documentais e, principalmente, os áudios anexados ao processo, nos quais o proprietário
da Sol
Vida confessa a não finalização da instalação, evidenciam a falha na prestação do serviço e a responsabilidade das rés.

Defende que a multa contratual, expressamente prevista no contrato, deve ser aplicada, em razão do descumprimento contratual por parte das requeridas, bem como que os danos materiais suportados pelo autor, consistentes nos valores despendidos com as faturas de energia elétrica, devem ser integralmente ressarcidos.

Por fim, argumenta que a frustração da expectativa de usufruir
da
energia solar e consequentemente reduzir seus custos com energia elétrica, somada à necessidade de continuar arcando com as faturas e as parcelas do financiamento, gerou um impacto significativo na esfera psíquica do autor, configurando dano moral indenizável.

Requer a reforma integral da sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais, com a condenação das rés à obrigação de finalizar a instalação do sistema fotovoltaico, ao pagamento da multa contratual, à restituição em dobro dos valores pagos a título de faturas de energia elétrica, ao pagamento de indenização por danos morais e à inversão
dos
ônus
da
sucumbência.

Em contrarrazões, a apelada SKY SOLAR SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA pugna pelo desprov
imento do recurso, sustentando
que o não funcionamento do sistema decorre exclusivamente da falta de adequação da rede elétrica, responsabilidade que, por expressa previsão contratual e normativa da ANEEL, é do consumidor, ora apelante, conforme reconhecido na sentença. Afirma, ainda, que atua apenas como fornecedora dos produtos para execução do projeto, sendo de responsabilidade
da Sol
Vida a instalação e prestação dos demais serviços. Aduz que o apelante tenta induzir ao erro o Judiciário com o intuito de se eximir das responsabilidades que inequivocamente lhe competem.

Segundo consta da certidão de ID 301487857, a apelada SOL VIDA - SOLUÇÃO EM ENERGIA SOLAR foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, tendo sido certificado o decurso do prazo sem manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Do exame, extrai-se que foi celebrado, em 10 de abril de 2021, contrato para desenvolvimento e instalação de sistema fotovoltaico entre o autor/apelante e a empresa SOL VIDA - SOLUÇÃO EM ENERGIA SOLAR, no valor de R$ 88.545,00, para cujo pagamento o autor contratou financiamento bancário junto ao Banco
Ay
more
, no montante de R$ 95.846,77, a ser adimplido em 72 parcelas mensais.

Segundo consta dos autos, o sistema fotovoltaico foi fisicamente instalado pela empresa contratada, porém não entrou em funcionamento devido à inadequação da infraestrutura elétrica do local. O contrato celebrado entre as partes estabelece expressamente em sua cláusula terceira que "
não está incluso nos serviços oferecidos pela contratada atualização de infraestrutura elétrica, civil e mecânica
".

A sentença considerou que as requeridas cumpriram suas obrigações contratuais ao fornecer e instalar o sistema fotovoltaico dentro do pra
zo estipulado
e que o não funcionamento do sistema decorre exclusivamente da falta de adequação da rede elétrica, responsabilidade que, por expressa previsão contratual e normativa da ANEEL, é do consumidor.

A controvérsia
está em saber de quem é a
responsabilidade pela adequação da infraestrutura elétrica necessária ao funcionamento do sistema fotovoltaico: se das empresas requeridas/apeladas, por serem especialistas no ramo e
terem
o dever de verificar previamente as condições do local e informar adequadamente o consumidor; ou do autor/apelante, com base na cláusula contratual de exclusão e na normativa regulatória do setor.

Questões secundárias, mas igualmente relevantes, dizem respeito às consequências jurídicas do não funcionamento do sistema, especialmente quanto à configuração de descumprimento contratual, à aplicação de multa contratual, à restituição dos valores pagos pelo autor a título de faturas de energia elétrica e à ocorrência de dano moral indenizável.

Antes de adentrar no mérito propriamente dito, é necessário examinar uma questão preliminar de extrema relevância para o deslinde da controvérsia: a ausência de perícia técnica e suas implicações na formação do convencimento judicial.

Conforme consta dos autos, embora tenha sido determinada a realização de prova p
ericial na decisão saneadora
, posteriormente as partes manifestaram pelo julgamento antecipado da lide, em razão da negativa de custeio dos valores referentes aos honorários periciais.

Considerando que na decisão saneadora houve a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, cabia às empresas requeridas/apeladas demonstrar que cumpriram integralmente suas obrigações contratuais e que o não funcionamento do sistema fotovoltaico decorria exclusivamente de fator alheio à sua responsabilidade.

A ausência de perícia técnica, que poderia esclarecer definitivamente as razões técnicas pelas quais o sistema fotovoltaico não entrou em funcionamento, dificulta sobremaneira a elucidação da questão central da lide, especialmente em um contexto de inversão do ônus da prova. A despeito dessa circunstância, o julgamento antecipado da lide foi requerido pelas partes, o que pressupõe a suficiência do conjunto probatório para o deslinde da controvérsia.

Nesse contexto, é imperioso analisar se as empresas requeridas/apeladas se desincumbiram satisfatoriamente do ônus probatório que lhes foi atribuído pela inversão do ônus da prova, demonstrando de forma inequívoca que o não funcionamento do sistema fotovoltaico decorreu exclusivamente da inadequação da infraestrutura elétrica, cuja responsabilidade seria do consumidor.

A ausência de perícia técnica específica para determinar as causas do não funcionamento do sistema fotovoltaico impõe uma análise mais acurada dos elementos probatórios constantes dos autos para verificar se é possível concluir, com segurança, que o não funcionamento decorreu exclusivamente da inadequação da infraestrutura elétrica.

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que não há comprovação técnica conclusiva de que a inadequação da infraestrutura elétrica seja a única causa do não funcionamento do sistema fotovoltaico. Embora a cláusula terceira do contrato estabeleça que "
não está incluso nos serviços oferecidos pela contratada atualização de infraestrutura elétrica, civil e mecânica
", tal cláusula, por si só, não comprova que a inadequação da infraestrutura elétrica seja a causa do não funcionamento do sistema.

Ademais, considerando que houve inversão do ônus da prova, caberia às empresas requeridas/apeladas demonstrar, de forma inequívoca, que o sistema fotovoltaico foi corretamente instalado e que o seu não funcionamento decorreu exclusivamente da inadequação da infraestrutura elétrica. No entanto, não há nos autos laudo técnico ou outro elemento probatório contundente que comprove essa alegação.

O fato de o consumidor ter solicitado orçamento para adequação da infraestrutura elétrica junto à concessionária
Energisa
, conforme destacado na sentença recorrida, não constitui reconhecimento tácito de sua responsabilidade pela inadequação da infraestrutura,
mas apenas uma tentativa de resolver o problema do não funcionamento do sistema, independentemente de quem seria o responsável por tal circunstância.

Certo é que o contrato firmado entre as partes
caracteriza-se
como um contrato de prestação de serviços com fornecimento de material, tendo por objeto o desenvolvimento e instalação de sistema fotovoltaico para geração de energia elétrica.

Indubitavelmente, estamos diante de uma relação jurídica de consumo, conforme já reconhecido na decisão saneadora, uma vez que o autor/apelante se enquadra no conceito de consumidor, nos termos da teoria finalista mitigada, sendo o destinatário final do produto e do serviço contratados, enquanto as empresas requeridas/apeladas se amoldam ao conceito de fornecedoras, por desenvolverem atividade de prestação de serviços e fornecimento de produtos.

A caracterização da relação como consumerista implica na aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os princípios da boa-fé objetiva, transparência, informação adequada e interpretação mais favorável ao consumidor. Tais princípios devem nortear tanto a interpretação das cláusulas contratuais quanto a avaliação da conduta das partes durante a execução do contrato.

A controvérsia central neste ponto reside na delimitação da responsabilidade pela adequação da infraestrutura elétrica necessária ao funcionamento do sistema fotovoltaico: se das empresas requeridas/apeladas ou do consumidor/apelante.

De um lado, a normativa regulatória do setor elétrico, representada pela Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 (art. 73, § 5o) e pela Lei Federal no 14.300/2022 (art. 8o, § 7o), atribui ao consumidor a responsabilidade pelos custos de adequação da infraestrutura elétrica necessária à conexão de sistemas de
microgeração
distribuída. Esta previsão normativa se reflete na cláusula terceira do contrato firmado entre as partes, que exclui expressamente a "atualização de infraestrutura elétrica, civil e mecânica" do escopo dos serviços contratados.

De outro lado, o Código de Defesa do Consumidor estabelece um dever de informação qualificado ao fornecedor, que deve prestar ao consumidor todas as informações necessárias, claras e adequadas sobre as características, qualidades, riscos e condições essenciais do produto ou serviço, antes mesmo da celebração do contrato.

A harmonização destes dois conjuntos normativos deve se dar à luz do princípio da boa-fé objetiva, considerando a natureza técnica e especializada da atividade desenvolvida pelas empresas requeridas/apeladas e a vulnerabilidade técnica do consumidor/apelante.

No caso, é incontestável que a responsabilidade financeira pela adequação da infraestrutura elétrica recai sobre o consumidor, conforme a normativa setorial e a previsão contratual. Entretanto, isto não exime as empresas fornecedoras, como especialistas no ramo, do dever de realizarem uma avaliação técnica prévia da infraestrutura elétrica existente e de informarem clara, específica e destacadamente ao consumidor, antes da celebração do contrato, sobre a necessidade ou não de adequação da infraestrutura elétrica para o funcionamento do sistema; o tipo de adequação necessária; os custos estimados desta adequação; e as consequências da não realização da adequação.

Este dever de informação qualificado decorre tanto do princípio da boa-fé objetiva quanto do dever de cooperação entre as partes contratantes, especialmente considerando a disparidade técnica entre elas. Como especialistas no ramo de energia solar, as empresas requeridas/apeladas detêm conhecimentos técnicos que lhes permitem avaliar, com antecedência, a compatibilidade entre o sistema fotovoltaico e a infraestrutura elétrica do consumidor.

Analisando o conjunto probatório dos autos, não há elementos conclusivos que demonstrem que as empresas requeridas/apeladas realizaram esta avaliação técnica prévia e prestaram as informações necessárias ao consumidor/apelante antes da celebração do contrato. A mera inclusão de cláusula contratual excluindo a atualização da infraestrutura elétrica do escopo dos serviços não é suficiente para cumprir o dever de informação qualificado, especialmente quando não há destaque para esta informação ou quando não são esclarecidas as consequências desta exclusão para o funcionamento do sistema.

O fato de o consumidor/apelante ter solicitado orçamento para adequação da infraestrutura elétrica junto à concessionária
Energisa
após a instalação do sistema não comprova que ele tinha ciência prévia da necessidade desta adequação. Ao contrário, tal conduta pode indicar que o consumidor só tomou conhecimento da necessidade de adequação após a instalação do sistema, quando constatou que este não funcionaria adequadamente.

Neste contexto, ainda que a responsabilidade financeira pela adequação da infraestrutura elétrica seja do consumidor, conforme a normativa setorial, as empresas requeridas/apeladas têm o dever de verificar previamente a compatibilidade da infraestrutura existente com o sistema a ser instalado e de informar clara e destacadamente ao consumidor sobre a necessidade de adequação, seus custos estimados e as consequências da não realização.

A falha no cumprimento deste dever de
informação qualificado
configura vício na prestação do serviço, gerando responsabilidade objetiva das empresas requeridas/apeladas, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, considerando que o objeto principal do contrato é a instalação de um sistema fotovoltaico funcional, capaz de gerar energia e proporcionar economia nos custos com energia elétrica, e não apenas a instalação física dos equipamentos, a entrega de um sistema que não funciona, mesmo que tecnicamente instalado conforme especificações
, frustra
a finalidade essencial do contrato e as legítimas expectativas do consumidor.

Na ponderação entre a responsabilidade financeira do consumidor pela adequação da infraestrutura elétrica (prevista na normativa setorial e no contrato) e o dever de
informação qualificado das empresas fornecedoras (decorrente do Código de Defesa do Consumidor e da boa-fé objetiva)
, deve prevalecer a interpretação que melhor protege o consumidor, parte vulnerável da relação contratual.

Portanto, ainda que a responsabilidade pelos custos de adequação da infraestrutura elétrica seja do consumidor, a falha das empresas requeridas/apeladas em verificar previamente a compatibilidade da infraestrutura existente com o sistema a ser instalado e em informar clara e destacadamente ao consumidor sobre a necessidade de adequação configura descumprimento do dever de
informação qualificado
e gera responsabilidade pela frustração da finalidade essencial do contrato.

Nota-se que, após a instalação física dos equipamentos, constatou-se que o sistema não funcionaria adequadamente sem a adequação da infraestrutura elétrica do local. Tal circunstância, que não foi devidamente informada ao consumidor antes da celebração do contrato, frustrou sua legítima expectativa e gerou prejuízos financeiros, pois além de ter que arcar com as parcelas do financiamento, continuou pagando as faturas de energia elétrica da concessionária.

Embora se reconheça que a empresa SOL VIDA tenha oferecido ao autor a possibilidade de realocar as placas, instalando-as em outras residências de sua propriedade, tal proposta não resolvia o problema essencial: a frustração da legítima expectativa do consumidor de ter um sistema fotovoltaico funcional no local originalmente contratado.

O apelante busca responsabilizar
ambas
as empresas requeridas/apeladas pelo não funcionamento do sistema fotovoltaico. A empresa SKY SOLAR SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA alega que sua participação no negócio jurídico
limitou-se
ao fornecimento dos materiais necessários para a execução do projeto, não tendo responsabilidade pela instalação e funcionamento do sistema.

No entanto, em se tratando de relação de consumo, aplica-se a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento pelos danos causados ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Tal responsabilidade decorre do princípio da solidariedade passiva, que visa facilitar a defesa dos direitos do consumidor e garantir a efetiva reparação dos danos por ele sofridos.

No caso em análise, a empresa SKY SOLAR SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA, como fornecedora dos equipamentos utilizados no sistema fotovoltaico, integra a cadeia de fornecimento e, portanto, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, ora apelante, decorrentes do não funcionamento do sistema.

Ademais, é importante destacar que o funcionamento adequado do sistema fotovoltaico depende tanto da correta instalação quanto da qualidade e compatibilidade dos equipamentos fornecidos. Portanto, mesmo que a empresa SKY SOLAR não tenha sido responsável direta pela instalação do sistema, sua participação como fornecedora dos equipamentos é essencial para o funcionamento adequado do sistema.

O apelante requer a condenação das empresas requeridas/apeladas ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula quarta do contrato, bem como à restituição em dobro dos valores pagos a título de faturas de energia elétrica.

A multa contratual, prevista na cláusula quarta do contrato, tem por finalidade penalizar a parte que descumpre suas obrigações contratuais. No caso em análise, como já demonstrado, houve descumprimento contratual por parte das empresas requeridas/apeladas, que, embora tenham realizado a instalação física dos equipamentos, não entregaram um sistema fotovoltaico funcional, que era a finalidade essencial do contrato.

Tal descumprimento contratual justifica a aplicação da multa prevista na cláusula quarta do contrato, que
deve incidir sobre o valor total do contrato, conforme estipulado.

Quanto ao pedido de restituição dos valores pagos pelo apelante a título de faturas de energia elétrica, entendo que assiste razão ao apelante. Contudo, a restituição deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, uma vez que não se trata de cobrança indevida por parte das empresas requeridas/apeladas, mas de dano material decorrente do descumprimento contratual.

Ademais, o ressarcimento deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, uma vez que não há nos autos elementos que demonstrem má-fé das empresas requeridas/apeladas ou cobrança indevida, requisitos necessários para a aplicação da penalidade de restituição em dobro prevista no CDC.

Por fim, o apelante requer a condenação das empresas requeridas/apeladas ao pagamento de indenização por danos morais, alegando que a frustração da expectativa de usufruir
da
energia solar e consequentemente reduzir seus custos com energia elétrica, somada à necessidade de continuar arcando com as faturas e as parcelas do financiamento, gerou um impacto significativo em sua esfera psíquica.

No caso, entendo que os transtornos experimentados pelo apelante ultrapassam o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. O consumidor, ora apelante, celebrou o contrato com a legítima expectativa de adquirir um sistema fotovoltaico funcional, que lhe proporcionasse economia nos custos com energia elétrica. Para tanto, contratou financiamento bancário, assumindo o compromisso de pagamento de 72 parcelas mensais.

No entanto, após a instalação física dos equipamentos, constatou-se que o sistema não funcionaria adequadamente sem a adequação da infraestrutura elétrica do local. Tal circunstância, que não foi devidamente informada ao consumidor antes da celebração do contrato, frustrou sua legítima expectativa e gerou prejuízos financeiros, pois além de ter que arcar com as parcelas do financiamento, continuou pagando as faturas de energia elétrica da concessionária.

A frustração de expectativa legítima, somada ao comprometimento significativo das finanças pessoais, causou ao apelante angústia, aflição e desequilíbrio em seu bem-estar, ultrapassando o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano e configurando dano moral indenizável.

Quanto ao valor da indenização, este deve ser fixado com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico das partes e ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades do caso concreto.

No caso em análise, considerando as circunstâncias específicas do caso, entendo que o valor de R$ 10.000,00
mostra-se
adequado e proporcional para compensar o dano moral sofrido pelo apelante, sem gerar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar procedente a ação, para:

a) Condenar as empresas requeridas/apeladas, solidariamente, à obrigação de fazer consistente na finalização da instalação do sistema fotovoltaico, colocando-o em pleno funcionamento e uso, incluindo a adequação da infraestrutura elétrica necessária, no prazo de 30 dias,
sob pena
de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00;

b) Alternativamente, caso se comprove tecnicamente a impossibilidade de realizar a adequação da infraestrutura elétrica necessária no local originalmente contratado, as empresas requeridas/apeladas deverão, no mesmo prazo de 30 dias, a contar da comprovação da impossibilidade técnica, proceder à rescisão do contrato com a devolução integral dos valores pagos pelo apelante, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, sem prejuízo da obrigação de assumir o financiamento contratado junto ao Banco
Aymore
, liberando o apelante de tal encargo, ou, caso não seja possível, ressarcir ao apelante o valor integral das parcelas por ele pagas e das que vierem a ser pagas até a efetiva assunção da dívida, devidamente corrigidas;

c) Determinar que a comprovação da impossibilidade técnica
deverá
ser feita por meio de laudo técnico elaborado por profissional habilitado, às expensas das empresas requeridas/apeladas, no prazo de 15 dias, a contar da intimação para cumprimento desta decisão;

d) Condenar as empresas requeridas/apeladas, solidariamente, ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula quarta do contrato;

e) Condenar as empresas requeridas/apeladas, solidariamente, à restituição simples dos valores pagos pelo apelante a título de faturas de energia elétrica, a partir da data prevista para o funcionamento do sistema fotovoltaico até a efetiva colocação em funcionamento do sistema ou até a devolução integral dos valores pagos, no caso da alternativa prevista no item b)
, a ser apurado em fase de liquidação de sentença;

f)
Condenar as empresas requeridas/apeladas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

g) Inverto os ônus sucumbenciais, condenando as empresas requeridas/apeladas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025